Tribunal: TJDFT
Processo: 0716143-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante anteriormente alinhavado, afere-se que o Superior Tribunal de Justiça reconhecera, nos autos do Recurso Especial no 1.778.938/SP e do Recurso Especial no 1.740.397/RS, ambos de relatoria do eminente Ministro Antônio Carlos Ferreira, a ocorrência de multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito no que concerne à possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. Reconhecida a multiplicidade de recursos sobre a matéria, o eminente ministro relator dos apelos especiais, através de decisão prolatada no dia 27/08/2019, sujeitara-os à fórmula de julgamento estabelecida pelos artigos 1036 e 1037 do Código de Processo Civil vigente, de forma a ser observado o decidido em todos os processos que têm como objeto a discussão de aludidas questões, determinando o sobrestamento do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos em que haja discussão das matérias alinhavadas. Alinhadas essas premissas afere-se que, ante o determinado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo legislador constituinte, o trânsito deste processo deve ficar paralisado até que seja resolvida a questão alvo da controvérsia afetada para julgamento sob fórmula do artigo 1.036 do NCPC, conquanto se trate de feito em fase de cumprimento de sentença. É que o objeto do agravo formulado está compreendido no alcançado pelo decidido nos recursos nomeados, à medida que alcança discussão sobre a necessidade de o participante do plano concorrer para a formação da reserva matemática proveniente da alteração da base de cálculo e das suplementações que lhe são endereçadas pela entidade de previdência privada proveniente de incorporação de verba à sua remuneração, refletindo no salário de participação. À guisa de ilustração deve ser assinalado que, ao invés do sugerido pelo agravado ao ser instado, na conformidade do princípio da cooperação, a se manifestar sobre a inserção da controvérsia sob reexame no alcance das questões afetadas, a controvérsia subsistente, ainda que no âmbito da fase executiva, cinge-se exclusivamente à necessidade de concorrer para formação da reserva matemática que guarnecerá as diferenças que lhe foram asseguradas, pois provenientes da alteração da base de cálculo tanto das contribuições como das suplementações que lhe são asseguradas. A controvérsia, portanto, se insere linearmente nas questões sujeitadas a exame no ambiente de aludidos repetitivos, não cingindo-se a simples questões reservadas ao descumprimento do regulamento do plano de benefício. A suspensão, a seu turno, perdurará até que haja o julgamento dos Recursos Especiais referidos, pois servirá como parâmetro do entendimento da Corte Superior sobre a controvérsia Esteado na argumentação aduzida, suspendo, em atenção ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o trânsito processual do presente agravo até que seja resolvida a controvérsia que é objeto dos recursos especiais representativos da controvérsia, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator